Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705024-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de perda do objeto suscitada em contrarrazões no ID 56970484 em razão de acordo entre as partes. Brasília, DF, 18 de março de 2024 11:09:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador